Tribunal: TJBA
Processo: 0768636-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0768636-66.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOAO DIAS RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PORTARIA ADMINISTRATIVA COM EFEITOS PROSPECTIVOS. VALOR DO DÉBITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. SENTENÇA CASSADA. EXECUÇÃO DEVE PROSSEGUIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, visando à cobrança de créditos tributários de IPTU e TRSD referentes aos exercícios de 2013 e 2014, sob o fundamento de ausência de interesse processual, diante da Portaria n. 052/2022 da PGMS, que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais com valor igual ou inferior a R$ 2.300,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a referida Portaria administrativa, publicada em 2022, pode justificar a extinção de execução fiscal ajuizada anteriormente, em 2017, à luz do princípio da segurança jurídica e da vedação à retroatividade de normas administrativas. III. Razões de decidir 3. A Portaria n. 052/2022 não possui efeito retroativo e disciplina apenas hipóteses de não propositura de novas execuções fiscais, não alcançando processos já ajuizados. 4. À época do ajuizamento da ação, inexistia qualquer limitação normativa quanto ao valor da dívida para fins de interesse processual, sendo, portanto, indevida a extinção com base em norma posterior. 5. O valor atualizado da dívida supera o limite previsto na Portaria, não se aplicando ao caso o critério objetivo estabelecido para a extinção em lote. 6. O processo também não integra a relação de execuções remetida pela PGMS ao TJBA no âmbito do acordo institucional celebrado com o CNJ, o que afasta a padronização prevista. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. Normas administrativas que fixam critérios para ajuizamento de execuções fiscais não possuem efeito retroativo, não podendo justificar a extinção de ações propostas anteriormente à sua vigência. 2. A aferição do interesse processual deve observar a legislação vigente à época do ajuizamento da demanda. 3. É incabível a extinção de execução fiscal cujo valor consolidado, à data da análise, supera o limite estabelecido administrativamente.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 1.026, § 2º. CF/1988, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0768636-66.2017.8.05.0001, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelado João Dias Ribeiro, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator